Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos e etc. Em cumprimento ao disposto no artigo 933 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de inadequação da via judicial eleita, arguida de ofício pelo Desembargador Roberto de Freitas, na qualidade de Primeiro Vogal. Publique-se. Intime-se.